Tribunal: TJDFT
Processo: 0002615-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0002615-16.2008.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SINDIRETA/DF interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração (id. 21336697), da decisão desta Relatoria, in verbis: “Defiro o pedido do Distrito Federal (id. 20844573) para aguardar o julgamento pelo e. STF dos embargos de declaração opostos no RE 729.107/DF (Tema 792). Após, retornem conclusos.” Intimado, art. 1.021, §2o do CPC, o Distrito Federal manifestou-se (id. 23594632) pelo desprovimento do agravo interno e aplicação da multa prevista no §4o do mesmo artigo. Da consulta processual ao RE 729.107, constata-se que os embargos de declaração já foram julgados pelo Tribunal Pleno do e. STF, in verbis: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos declaratórios e negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021.” Portanto, evidencia-se que a suspensão determinada no pronunciamento judicial impugnado se exauriu, o que torna prejudicado o presente agravo interno. De outro turno, inaplicável a multa do art. 1.021, §4o do CPC à hipótese em exame. Isso posto, não conheço do agravo interno, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Às partes, em 10 dias, para requererem o que entenderem de direito. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora